Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-97.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. 1.1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 1.2. Sendo possível vislumbrar a adequação e a utilidade no ajuizamento da presente demanda, inexistem razões para deixar de reconhecer o interesse processual do autor. Preliminar afastada.
2. Não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão. Prejudicial afastada.
3. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento de obrigação contratual, deve ser observado o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. 3.1. Proposta a ação dentro do prazo de 10 (dez) anos, contados da data do desconto da primeira parcela em relação ao qual a parte autora fundamenta a pretensão indenizatória, não há razão para que seja reconhecida a prescrição. Prejudicial afastada.
4. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira ré. 4.1. A incidência das normas consumeristas, por si só, não afasta o ônus do autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.
5. Os documentos acostados aos autos denotam que o autor tinha conhecimento da contratação, realizada no ano de 2008. 5.1. Respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, a princípio, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação, tampouco vício de consentimento.
6. A averbação de “Reserva de Margem Consignável – RMC” no extrato do benefício previdenciário significa o limite disponível ao beneficiário caso queira realizar a contratação de empréstimo nessa modalidade, e não a contratação em si. A mera menção à existência de RMC não atesta que houve, de fato, o desconto mensal a este título. 6.1. Além da regularidade da contratação, verifica-se dos documentos acostados aos autos que o autor não comprovou efetivamente a incidência dos descontos em seu benefício previdenciário, descumprindo, assim, o ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
7. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, bem como ante a não comprovação dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, incabível a restituição de qualquer valor, na forma simples ou em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito.
8. Apelação cível conhecida e provida. Honorários sucumbenciais invertidos. Suspensão da exigibilidade.